Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0711289-68.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROBERTA NASCIMENTO DE FIGUEIREDO DESPACHO Haja vista o fato novo apontado pelo embargante e o requerimento apresentado nas contrarrazões dos embargos de declaração, concedo à parte autora o prazo de 5 (cinco) dias úteis para demonstrar o termo final da sua efetiva prestação de serviço no cargo de Agente de Vigilância Ambiente. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito